Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737843-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, ROBSON SILVA MUNIZ AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DECISÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA e ROBSON SILVA MUNIZ interpuseram agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo da r. decisão (id. 135675060 – autos originários), proferida na ação de indenização por danos materiais e morais pro eles proposta contra G44 BRASIL S.A. e OUTROS, que determinou a limitação do litisconsórcio passivo, in verbis: “Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ROBSON SILVA MUNIZ, CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA em desfavor de G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, por meio da qual pretende sejam os réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais e a restituírem-lhe a importância atualizada de R$40.000,00. Narra a parte autora que firmou com os réus contrato de investimento em criptomoedas, mineração de pedras preciosas, metais preciosos e prestação de serviços aportando o valor de R$40.000,00. Assevera a existência de solidariedade passiva entre os réus, e de formação de grupo econômico entre eles. Diz que houve distrato, mas que não recebeu o dinheiro vertido no prazo assinalado pelos réus, que foi de 90 dias. Feito este breve resumo, passo a decidir: A toda evidência, não se cuida, no caso, de hipótese de litisconsórcio passivo necessário nem unitário, mas sim de litisconsórcio facultativo e não-unitário, seja porque não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim de questão eminente fática, seja porque, a despeito de os alegados danos decorrerem do mesmo fato (distrato e falta de pagamento) seja porque são potencialmente diversos os julgamentos a serem proferidos em relação aos pedidos formulados na inicial, especialmente em relação aos pedidos de indenização de danos materiais e morais, dos quais o pleito constitui antecipação, tendo em vista que cada réu ostenta realidade econômica e social diversa, sendo pois diferentes as repercussões que o fato jurídico alegado importa para cada deles. Outrossim, em razão da necessidade de detalhamento da situação individual de cada réu em face do evento danoso sustentado, com suas consequências igualmente individualizadas, o litisconsórcio multitudinário, na espécie, geraria grandes dificuldades para o exercício do contraditório e da ampla defesa, a impor que, verbi gratia, os réus apresentem praticamente cada qual uma contestação, no mesmo prazo processual, malferindo-se assim o princípio da paridade de armas. Com efeito, enquanto os réus, coletivamente considerados, só estariam obrigados a analisar os argumentos e provas de um único litigante (autor), este teria de analisar e apresentar defesa em relação a vários réus, ao mesmo tempo, cada um com uma situação pessoal diversa e provas documentais autônomas. Além disso, pelo que se depreende dos documentos que instruem a exordial o autor mantinha vínculo contratual somente com G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A (id78983676). Assim, aplica-se ao caso a regra do artigo 113, §1o, do CPC, segundo o qual “o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.” Na espécie, mostra-se estreme de dúvidas o fato de que a presença de 10 (dez) litisconsortes na mesma relação processual, de evidente complexidade probatória, pode gerar tumulto e prejuízos notáveis à razoável duração do processo, e dificultar o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, máxime se consideradas as realidades materiais e pessoais de cada réu, com todas as suas consequências negativas em eventual fase de liquidação ou de cumprimento de sentença. Como leciona Cândido Rangel DINAMARCO, “Quando o litisconsórcio multitudinário importar em fatos distintos e muito intrincados a considerar e se a situação de cada litisconsorte for tão autônoma e independente das dos demais, que para compreendê-la seja necessária prova autônoma, referente a fatos autônomos, é evidente que isso dificultará a marcha do procedimento, agravando-se a situação na razão direta do número dos co-litigantes. (...) Além disso, como também já indicado acima, não só às partes pode advir prejuízo da situação aqui considerada, mas também ao próprio exercício correto e expedito da jurisdição. Em casos particularmente graves o exagero multitudinário tornaria insuportavelmente penosa a tarefa de instruir a causa e julgar todas as demandas, com a pesquisa da documentação de cada um dos litisconsortes, demorada e com grande risco de errar, diante dos vários volumes que viriam a compor os autos do processo.” (DINAMARCO, Cândido Rangel, Litisconsórcio, 5a ed., São Paulo, Malheiros, 1997, p. 349/350) Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, a exemplo do seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLO ATIVO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de limitação do número de litigantes quando houver comprometimento da rápida solução do litígio ou da defesa. Art. 113, §1o, CPC. 2. In casu, interposição de uma só ação para diversos autores implicaria tumulto processual ou dificuldade para a defesa a impor a limitação do litisconsórcio facultativo ativo. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1327121, 07493772920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021) Nesse sentido, aplicando-se o princípio da razoabilidade (art. 8o, CPC), é impositiva a limitação do litisconsórcio passivo, devendo constar, apenas, os seguintes réus G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Por esse motivo, emende-se a petição inicial, apresentando no petição na íntegra, para os ajustes pertinentes ao presente decisum, indicando o valor pretendido a título de danos morais, tendo em conta a expressa vedação constitucional de vinculação ao salário-mínimo (art. 7o, IV, CF), bem como comprovar o recolhimento das custas de ingresso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial.” Os agravantes sustentam que as agravadas-rés atuam como grupo econômico empresarial, constituídas como holdings empresariais, com similaridade de objeto social, identidade de sede operacional e sócios. Defendem que embora o contrato tenha sido celebrado com a G44 Brasil S.A., todas integram a cadeia de fornecimento do serviço. Asseveram que os agravados Salem e Joselita utilizaram do grupo econômico empresarial para obter enriquecimento ilícito causando prejuízo a 10.000 investidores. Argumentam que no IRDR 740629-08.2020.8.07.0000 este TJDFT fixou o entendimento pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor às lides propostas por investidores contra o grupo econômico G44 Brasil, portanto, aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, art. 28, §5o, do CDC. Aduzem que, ainda que aplicado o Código Civil à relação jurídica, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica diante do abuso de personalidade, art. 50, §1o, do CC. Afirmam que a inclusão de todas as empresas no polo passivo da demanda, é importante por força dos arts. 113, inc. I e 114, do CPC, para que a eficácia da sentença atinja todas as empresas do grupo econômico. Esclarecem que o litisconsórcio não causará tumulto processual ou prejuízo à duração razoável do processo porque o grupo econômico é representado por um único patrono. Ao final, requerem: “[...] Em face de todo o exposto, é a presente para requerer a este douto Juízo o recebimento e o conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, posto seu cabimento e tempestividade, julgando-o provido quanto ao mérito e reformando a decisão agravada para: A) Conceder aos Agravantes o trâmite recursal sob as benesses da gratuidade de justiça, com fulcro no artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil, cumulado com artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, cumulado com o artigo 98, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 5o, da Lei no 1.060/1950; B) Atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que os efeitos da decisão recorrida sejam suspensos, não havendo que se falar em emenda da inicial para exclusão de parte das Pessoas Jurídicas Agravadas do polo passivo, tendo em vista a existência de grupo econômico empresarial, e, consequentemente, a comunhão de obrigações, expedindo-se comunicação ao juízo a quo da decisão, para que dê regular processamento à lide, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; C) Reconhecer a existência de grupo econômico empresarial no presente caso, e, consequentemente, a necessidade de manutenção do litisconsórcio passivo, uma vez que, não havendo a inclusão de todos os Agravados no polo passivo, a eficácia da sentença pode ficar prejudicada, nos termos dos artigos 113, inciso I e114,do Código de Processo Civil. [...]” A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de id. 41750410, e os agravantes intimados a recolher o preparo. Preparo – id. 42157920. É o relatório. Decido. Inicialmente esclareço que o pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico empresarial não pode ser apreciado no presente agravo, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi objeto da decisão agravada. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Os agravantes-autores sustentam que incluíram todas as empresas no polo passivo da lide porque há grupo econômico entre elas, e buscam responsabiliza-las com fundamento nos arts. 28, §5o, do CDC e 50, §1o, do CC. O MM. Juiz de primeiro grau determinou a limitação do litisconsórcio sem analisar essa tese apresentada pelos agravantes-autores, entretanto, na hipótese da existência do grupo econômico alegado, todas as empresas devem figurar no polo passivo da demanda para que a tutela jurisdicional proferida produza efeitos perante todas as empresas. Importante observar que nesse momento de análise da petição inicial e presença das condições da ação, situação aplicável também para o exame do cabimento e limitação do litisconsórcio passivo proposto pelo autor, deve ser observada a teoria da asserção, segundo a qual a verificação e feita tendo por base os fatos apresentados pelo autor. Portanto, vislumbra-se probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se ainda o risco de dano grave ou de difícil reparação diante da possibilidade de prosseguimento da tramitação da ação sem inclusão de todas as empresas que, segundo os agravantes-autores, integram um grupo econômico e podem suportar os efeitos da sentença eventualmente proferida. Em conclusão, estão presentes os requisitos necessários para fundamentar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-réus para responder, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora